Tribunal: STJ
Processo: 0020165-63.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006685 - RJ(2025/0276659-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
AGRAVADO
: RADIOVIDA
DIAGNOSTICO
POR
IMAGEM
LTDA.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA S/S
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: IRM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: CEDIRIO
DIAGNOSTICO
POR
IMAGEM
LTDA.
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL.
AGRAVADO
: QUALIDADE SERVICOS MEDICOS LTDA
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB CENTER LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB RESENDE LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB HSN LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO ARAUJO - RJ221819
MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO - RJ065541
AGRAVADO
: K2 CONSULTORIA ECONOMICA
AGRAVADO
: JOAO RICARDO UCHOA VIANA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIELA VIANA DELL'AGLIO - RJ221083
VICTOR GOULART DE CARVALHO - RJ223505
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA54042932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c66a7a7-bb1d-4200-bc57-f3ddffe63471

especial por inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em recuperação judicial, com
debate sobre nulidades de intimação, competência do juízo universal para revisar
bloqueios e retenções e manutenção de multa cominatória.
3. A Corte de origem manteve a decisão impugnada, afastou as nulidades, afirmou
a competência do juízo da recuperação para controlar atos constritivos e manteve a
multa cominatória; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se
houve prequestionamento dos arts. 49, § 1o, e 59 da
(iii) saber
Lei n. 11.101/2005;
se houve violação do
§ 3o, da
e (iv) saber se há dissídio
art. 49,
Lei n. 11.101/2005;
jurisprudencial quanto à não sujeição de créditos fiduciários à recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo claro e suficiente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para as teses
fundadas nos arts. 49, § 1o, e 59 da
por ausência de
Lei n. 11.101/2005,
prequestionamento.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto ao
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
por deficiência de fundamentação que impede a exata compreensão da
controvérsia.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando o recurso especial fundado
na alínea
do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou desprovido
a
art. 105,
quanto à mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ ante a
ausência de prequestionamento das teses vinculadas aos dispositivos legais tidos
por violados. 3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a
fundamentação do recurso especial é deficiente. 4. O dissídio jurisprudencial resta
prejudicado quando o recurso especial pela alínea
é inadmitido ou desprovido
a
quanto à mesma tese jurídica.”
arts. 49, §§ 1o e 3o, 59; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts. 489, § 1o, VI, 1.022, II.
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/6/2023;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
12/9/2022;
REsp n. 1.371.104/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/11/2021;
Documento eletrônico VDA54042932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c66a7a7-bb1d-4200-bc57-f3ddffe63471

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.134.649/SP,
julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
relatora
2/12/2024;
AREsp n. 2.156.511/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.991.374/RS,
julgado em 9/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c66a7a7-bb1d-4200-bc57-f3ddffe63471

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006685 - RJ (2025/0276659-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
AGRAVADO
: RADIOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
LTDA S/S EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: IRM
RESSONANCIA
MAGNETICA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CEDIRIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL.
AGRAVADO
: QUALIDADE SERVICOS MEDICOS LTDA
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB CENTER LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB RESENDE LTDA.
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB HSN LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO ARAUJO - RJ221819
MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO -
RJ065541
AGRAVADO
: K2 CONSULTORIA ECONOMICA
AGRAVADO
: JOAO RICARDO UCHOA VIANA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIELA VIANA DELL'AGLIO - RJ221083
VICTOR GOULART DE CARVALHO - RJ223505
EMENTA
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em recuperação judicial, com
debate sobre nulidades de intimação, competência do juízo universal para revisar
bloqueios e retenções e manutenção de multa cominatória.
3. A Corte de origem manteve a decisão impugnada, afastou as nulidades, afirmou a
competência do juízo da recuperação para controlar atos constritivos e manteve a
multa cominatória; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se
houve prequestionamento dos arts. 49, § 1o, e 59 da
(iii) saber se
Lei n. 11.101/2005;
houve violação do
§ 3o, da
e (iv) saber se há dissídio
art. 49,
Lei n. 11.101/2005;
jurisprudencial quanto à não sujeição de créditos fiduciários à recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo claro e suficiente as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para as teses
fundadas nos arts. 49, § 1o, e 59 da
por ausência de
Lei n. 11.101/2005,
prequestionamento.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto ao
§ 3o, da
por
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
deficiência de fundamentação que impede a exata compreensão da controvérsia.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando o recurso especial fundado na
alínea do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou desprovido quanto à
a
art. 105,
mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ ante a
ausência de prequestionamento das teses vinculadas aos dispositivos legais tidos por
violados. 3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação
do recurso especial é deficiente. 4. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado
quando o recurso especial pela alínea
é inadmitido ou desprovido quanto à mesma
a
tese jurídica.”
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

arts. 49, §§ 1o e 3o, 59; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts. 489, § 1o, VI, 1.022, II.
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/6/2023;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
12/9/2022;
REsp n. 1.371.104/SC,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/11/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.134.649/SP,
em
STJ, AgInt no AgInt no
relatora Ministra
2/12/2024;
AREsp n. 2.156.511/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.991.374/RS,
julgado em 9/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
BRADESCO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com
fundamento na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como na
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ, prejudicada a análise do suposto dissídio
jurisprudencial (fls. 421-433).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 236-240):

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVANTE QUE PRETENDE A
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR
SOBRE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS AGRAVADOS E
PROMOVER, DE IMEDIATO, O DESBLOQUEIO OU PAGAMENTO DE
EVENTUAIS QUANTIAS APONTADAS PELOS AGRAVADOS, BEM COMO
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

DA DECISÃO CONSTANTE DO ITEM 2 DE FLS. 1.964/1.966, FUNDADA NA
PREMISSA DE QUE O MM. JUÍZO
NÃO O INTIMOU
A QUO
PREVIAMENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ALEGAÇÃO
AUTORAL DE QUE VINHA DESCUMPRINDO A R. DECISÃO QUE
DEFERIRA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTÕES PRELIMINARES
SUSCITADAS QUE DEVEM SER AFASTADAS, TENDO EM VISTA QUE A
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE FLS. 2.350/3.351, DIRIGIDA AO PATRONO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, FOI EXPEDIDA EM 10 DE MARÇO DE
2023 E ANEXADA AOS AUTOS NA MESMA DATA, SENDO CERTO QUE A
CERTIDÃO DE EFETIVAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO, PASSADA EM 13
DE MARÇO DO MESMO ANO, NADA MAIS FEZ DO QUE DIVULGAR O
TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, FIXADO
PELO JUÍZO PARA QUE O AGRAVANTE SE MANIFESTASSE SOBRE A
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
PELOS
AGRAVADOS
E
PROMOVESSE, DE IMEDIATO, O DESBLOQUEIO OU PAGAMENTO DE
EVENTUAIS
QUANTIAS
APONTADAS
ANTERIORMENTE,
NÃO
HAVENDO QUE SE COGITAR, NA HIPÓTESE, DA OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO POR SUPOSTA PERDA DO PRAZO ESTIPULADO PARA A
MANIFESTAÇÃO, VEZ QUE O ÚLTIMO DIA DO PRAZO SE CONSUMOU
EM 28 DE MARÇO DE 2023, ISTO É, APÓS DECORRIDOS SEIS DIAS
DEPOIS DA NOTICIADA CIÊNCIA (22 DE MARÇO DE 2023), PELO
SIGNATÁRIO DA PEÇA RECUSAL, ACERCA DA DECISÃO PUBLICADA E
CERTIFICADA PELA SERVENTIA JUDICIAL, NOS TERMOS PREVISTOS
NO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO 1o, DA
O MESMO
LEI No 11.419/2006,
OCORRENDO COM A PRETENSÃO DE NULIDADE DO DECISUM
LANÇADO NO ITEM 2 DE FLS. 1.964/1.965, VEZ QUE A AUSÊNCIA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DOS
FATOS MENCIONADOS NA PETIÇÃO APRESENTADA PELO GRUPO
RECUPERANDO NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, NOTADAMENTE PORQUE O
PRÓPRIO
AGRAVANTE,
AO
MANEJAR
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DE FLS. 2.008/2.018 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS, AFIRMOU
CATEGORICAMENTE
QUE
NÃO
REALIZOU
DESCONTOS
OU
RETENÇÕES
INDEVIDAS
E
TAMPOUCO
DESCUMPRIU
A
DETERMINAÇÃO DO MM. JUÍZO
, DE MANEIRA QUE, DIANTE DA
A QUO
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE AGIU EM
SENTIDO CONTRÁRIO AO COMANDO JUDICIAL, NÃO HÁ QUE SE
PREOCUPAR COM A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA
COMINATÓRIA – NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OS ATOS DE
EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS PROMOVIDOS CONTRA EMPRESAS
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

FALIDAS OU EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SOB A ÉGIDE DO
DECRETO-
OU DA
BEM COMO OS
LEI No 7.661/45
LEI No 11.101/2005,
ATOS JUDICIAIS QUE ENVOLVAM O PATRIMÔNIO DESSAS EMPRESAS,
DEVEM SER REALIZADOS PELO JUÍZO UNIVERSAL, SOB PENA DE SE
GERAR
GRAVE
INSEGURANÇA
JURÍDICA
PARA
TODAS
AS
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS EM CURSO – A SUSPENSÃO DOS ATOS DE
CONSTRIÇÃO
DETERMINADOS
EM
EXECUÇÕES
PROMOVIDAS
CONTRA O DEVEDOR, NO DENOMINADO
, TEM COMO
STAY PERIOD
OBJETIVO EVITAR O ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO, DE MANEIRA QUE AS PENHORAS, ARRESTOS OU
BLOQUEIOS INCIDENTES SOBRE BENS E VALORES DE SUA
TITULARIDADE DEVEM SER PONDERADOS PELO JUÍZO UNIVERSAL,
ÚNICO COMPETENTE PARA REALIZAR O CONTROLE DE TAIS ATOS,
DE MODO A PERMITIR QUE O PLANO DE SOERGUIMENTO SEJA
ADEQUADAMENTE
CUMPRIDO,
ATENDENDO-SE,
ASSIM,
AO
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA PREVISTO NO ARTIGO 47
DA
– O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO TEM A FACULDADE
LEI No 11.101/2005
DE MANTER OU SUBSTITUIR OS BENS CONSTRICTADOS, PODENDO,
ATÉ MESMO, TORNAR SEM EFEITO OS GRAVAMES INCIDENTES
SOBRE EVENTUAIS ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS NAS CONTAS
DO DEVEDOR, PRIORIZANDO A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA E
PROTEGENDO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, SUA FUNÇÃO SOCIAL,
CABENDO REGISTRAR QUE, NA CONCEPÇÃO DA EGRÉGIA CORTE
ESPECIAL DE JUSTIÇA “MESMO QUE A PENHORA DE VALORES TENHA
SIDO EFETIVADA ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA, TAIS
CONSTRIÇÕES TAMBÉM SE SUJEITAM À ATRATIVIDADE DO JUÍZO
, NÃO SE SUSTENTANDO, EM VISTA DISSO, A TESE
UNIVERSAL”
RECURSAL NO SENTIDO DE QUE OS VALORES DAS PARCELAS DOS
EMPRÉSTIMOS REPRESENTADOS PELAS CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO POSSUEM GARANTIA REAL DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DA
TOTALIDADE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS E, PORTANTO, NÃO SE
SUJEITAM
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
NOTADAMENTE PORQUE A CONTINUIDADE DOS DESCONTOS
PREVISTOS NOS CONTRATOS PODE SER REVISTA A QUALQUER
MOMENTO PELO JUÍZO UNIVERSAL, SENDO, POIS, DE SUA
EXCLUSIVA COMPETÊNCIA, A AUTORIZAÇÃO, OU NÃO, DA PRÁTICA
DE ATOS QUE IMPORTEM NA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIOS E/OU
RETENÇÕES NAS CONTAS BANCÁRIAS DO GRUPO RADIOVIDA –
MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA, NA MEDIDA EM
QUE OBJETIVA EMPRESTAR EFETIVIDADE AO COMANDO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

QUE IMPÔS AO AGRAVANTE O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER E, SOBRETUDO, PORQUE SOMENTE INCIDIRÁ NA
IMPROVÁVEL HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 292-293).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão teria omitido o
exame de fundamentos sobre precedentes do STJ, deixado de demonstrar distinção
ou superação de súmula/jurisprudência invocada, decidido sem oportunizar
contraditório em duas decisões e acolhido certidão com data retroativa; alegou
omissões específicas sobre: negativa de análise da jurisprudência do STJ sobre
cessão fiduciária de recebíveis; ausência de fundamentação quanto ao não
seguimento de enunciado da Jornada de Direito Comercial; inexistência de
apreciação do pedido de revogação da multa e, subsidiariamente, sua redução por
desproporcionalidade; e falta de enfrentamento dos pontos suscitados nos embargos
de declaração;
b) 49, §§ 1o e 3o, da
já que defendeu que créditos
Lei n. 11.101/2005,
garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial e que a propriedade fiduciária se constitui na contratação,
independentemente do momento de performance, bem como que os recebíveis não
são bens de capital essenciais; e
c) 59 da
pois afirmou necessidade de observância da
Lei n. 11.101/2005,
legalidade na condução do procedimento recuperacional, com respeito às garantias e
aos limites legais de atos constritivos durante o
.
stay period
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os descontos e retenções
poderiam ser revistos a qualquer momento pelo juízo universal e afastar a não
sujeição dos créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, divergiu do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no
e
REsp n. 2.032.341/SP
no AgRg no Ag n. 1.143.766/SP, e do entendimento do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais no Mandado de Segurança n. 1.0000.17.028723-9/000 e nos
Embargos Infringentes n. 1.0024.05.703980-2/002.
Requer o provimento do recurso especial, dando-se a efetiva aplicação da
norma e jurisprudência.
Contrarrazões às fls. 407-415.
É o relatório.
VOTO
I - Da violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, o Tribunal
expôs, de forma explícita, que
a quo
a intimação
eletrônica, dirigida ao patrono da instituição financeira, foi expedida em
10.3.2023 e anexada aos autos na mesma data, sendo certo que a certidão de
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

efetivação do ato de intimação, passada em 13.3.2023, nada mais fez do que
divulgar o termo inicial de fluência do prazo de 10 dias, fixado pelo Juízo para
- ora recorrente -
que o agravante
se manifestasse sobre a documentação
- ora recorridos -
apresentada pelos agravados
e promovesse, de imediato, o
desbloqueio ou pagamento de eventuais quantias apontadas anteriormente.
Consignou que não houve prejuízo por suposta perda do prazo
estipulado para a manifestação, vez que o último dia do prazo se consumou em
28.3.2023, isto é, após decorridos seis dias da noticiada ciência pelo signatário
da peça recursal, acerca da decisão publicada e certificada pela serventia
judicial.
Asseverou que a ausência de prévia intimação da instituição para
esclarecimento dos fatos mencionados na petição apresentada pelo Grupo
Recuperando não caracteriza violação aos princípios da ampla defesa e do
- ora recorrente -,
contraditório, notadamente porque o próprio agravante
ao
manejar os embargos de declaração de fls. 2.008-2.018 dos autos originários,
afirmou categoricamente que não realizou descontos ou retenções indevidas e
tampouco descumpriu a determinação do MM. Juízo
, de maneira que,
a quo
diante da alegada inexistência de provas no sentido de que agiu em sentido
contrário ao comando judicial, não há que se preocupar o agravante com a
possibilidade de aplicação da pena cominatória.
Pontuou que o Juízo da Recuperação tem a faculdade de manter ou
substituir os bens objeto de constrição, podendo, até mesmo, tornar sem efeito
os gravames incidentes sobre eventuais ativos financeiros bloqueados nas contas
do devedor, priorizando a recuperação da empresa e protegendo, via de
consequência, sua função social.
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

Ressaltou que não se sustenta a tese recursal no sentido de que os
valores das parcelas dos empréstimos representados pelas cédulas de crédito
bancário possuem garantia real de cessão fiduciária da totalidade dos direitos
creditórios e, portanto, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial,
notadamente porque a continuidade dos descontos previstos nos
contratos pode ser revista a qualquer momento pelo Juízo Universal, sendo,
pois, de sua exclusiva competência a autorização, ou não, da prática de atos que
importem na efetivação de bloqueios e/ou retenções nas contas bancárias do
Grupo Radiovida, devendo a liquidação do crédito, de igual modo, ser sindicada
pelo Juízo Recuperacional, assim como eventuais atos de constrição ou
expropriação patrimonial que possam interferir, de algum modo, no
cumprimento do plano de recuperação, cabendo-lhe, igualmente, a deliberação
acerca da extraconcursalidade do crédito almejado.
Entendeu que deve ser mantido o valor estabelecido na multa
cominatória arbitrada, na medida em que objetiva emprestar efetividade ao
- ora recorrente -
comando judicial que impôs ao agravante
o cumprimento de
obrigação de não fazer e, sobretudo, porque somente incidirá na improvável
hipótese de descumprimento do preceito.
A propósito, confira-se trechos do acórdão recorrido (fls. 242-245):

Afastam-se, de início, as questões preliminares de nulidade da intimação do
Agravante, relativa à segunda decisão ora impugnada – item 1 de fls. 2.331/2.332 –,
bem como da r. decisão proferida às fls. 1.964/1.966 dos autos originários – item 2 –,
tendo em vista que a intimação eletrônica de fls. 2.350/2.351 –
2350 –, dirigida
Index
ao patrono da instituição financeira, foi expedida em 10 de março de 2023 e anexada
aos autos na mesma data, sendo certo que a certidão de efetivação do ato de intimação
– fls. 2.362/2.363 –, passada em 13 de março do mesmo ano, nada mais fez do que
divulgar o termo inicial de fluência do prazo de 10 (dez) dias, fixado pelo Juízo para
que o Agravante se manifestasse sobre a documentação apresentada pelos Agravados e
promovesse, de imediato, o desbloqueio ou pagamento de eventuais quantias
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

apontadas anteriormente, não havendo que se cogitar, na hipótese, da ocorrência de
prejuízo por suposta perda do prazo estipulado para a manifestação, vez que o último
dia do prazo se consumou em 28 de março de 2023, isto é, após decorridos seis dias da
noticiada ciência – 22 de março de 2023 –, pelo signatário da peça recursal, acerca da
decisão publicada e certificada pela serventia judicial, nos termos previstos no artigo
5o, parágrafo 1o, da
O mesmo se diga em relação à indigitada
Lei no 11.419/2006.
nulidade do
lançado no item 2 de fls. 1.964/1.965, vez que a ausência de
decisum
prévia intimação da instituição para esclarecimento dos fatos mencionados na petição
apresentada pelo Grupo Recuperando não caracteriza violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, notadamente porque o próprio Agravante, ao manejar os
embargos de declaração de fls. 2.008/2.018 dos autos originários, afirmou
categoricamente que não realizou descontos ou retenções indevidas e tampouco
descumpriu a determinação do MM. Juízo
, de maneira que, diante da alegada
a quo
inexistência de provas no sentido de que agiu em sentido contrário ao comando
judicial, não há que se preocupar o Agravante com a possibilidade de aplicação da
pena cominatória.
A r. decisão proferida não merece reforma. De fato, consoante já explicitado nas
fundamentações consignadas em votos anteriores, da lavra deste Relator, quando dos
julgamentos dos agravos de instrumento interpostos contra as decisões proferidas nos
autos da recuperação judicial postulada pelo Grupo Radiovida, na esteira do
entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os atos de
execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial,
sob a égide do Decreto-
ou da
bem como os atos
Lei no 7.661/45
Lei no 11.101/2005,
judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo
Universal, sob pena de se gerar grave insegurança jurídica para todas as recuperações
judiciais em curso. Nesse trilhar, é de notório conhecimento que a suspensão dos atos
de constricção determinada em execuções promovidas contra o devedor, no
denominado
, tem como objetivo evitar o esvaziamento patrimonial da
stay period
empresa em recuperação, de maneira que as penhoras, arrestos ou bloqueios incidentes
sobre bens e valores de sua titularidade devem ser ponderados pelo Juízo Universal,
único competente para realizar o controle de tais atos, de modo a permitir que o plano
de soerguimento seja adequadamente cumprido, atendendo-se, assim, ao princípio da
preservação da empresa previsto no artigo 47 da
De mais a mais,
Lei no 11.101/2005.
tem o Juízo da Recuperação a faculdade de manter ou substituir os bens constrictados,
podendo, até mesmo, tornar sem efeito os gravames incidentes sobre eventuais ativos
financeiros bloqueados nas contas do devedor, priorizando a recuperação da empresa e
protegendo, via de consequência, sua função social. Este, aliás, foi o entendimento
manifestado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
AgInt no
(Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJe
AREsp no 2.067.587/SP
, cabendo registrar, ainda, que na concepção da mencionada Corte,
21/10/2022)
“mesmo que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do
pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

(AgInt nos EDcl no AgInt no
se sujeitam à atratividade do juízo universal”
Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe
AResp no 1.855.049/SP,
. Portanto, não se sustenta a tese recursal no sentido de que os valores das
28/10/2021)
parcelas dos empréstimos representados pelas cédulas de crédito bancário possuem
garantia real de cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios e, portanto, não
se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, notadamente porque a continuidade
dos descontos previstos nos contratos, como dito em linhas transatas, pode ser revista
a qualquer momento pelo Juízo Universal, sendo, pois, de sua exclusiva competência a
autorização, ou não, da prática de atos que importem na efetivação em bloqueios e/ou
retenções nas contas bancárias do Grupo Radiovida, devendo a liquidação do crédito,
de igual modo, ser sindicada pelo Juízo Recuperacional, assim como eventuais atos de
constricção ou expropriação patrimonial que possam interferir, de algum modo, no
cumprimento do plano de recuperação, cabendo-lhe, igualmente, a deliberação acerca
da extraconcursalidade do crédito almejado. Dentro deste quadro, mostra-se
impositiva a manutenção da r. decisão impugnada, devendo ser mantido o valor
estabelecido na multa cominatória arbitrada – já reduzido pela metade no
que
decisum
deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo Agravante –, na
medida em que objetiva emprestar efetividade ao comando judicial que impôs ao
Agravante o cumprimento de obrigação de não fazer e, sobretudo, porque somente
incidirá na improvável hipótese de descumprimento do preceito.

Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
II - Da violação dos arts. 49, § 1o, e 59 da Lei n. 11.101/2005
Neste ponto, cumpre asseverar que as questões referentes à violação dos
artigos acima não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto
que julgou os embargos de declaração.
Caso, pois, de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Saliento que, em que pese seja desnecessária a menção explícita ao
número do dispositivo legal, considera-se preenchido o requisito do
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

prequestionamento quando o tribunal de origem se manifesta acerca da matéria
inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n.1.767.078/DF,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
26/9/2022,
29/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
.
19/9/2022)
Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e
, com a incidência da Súmulas n. 211 do STJ e
a ausência de prequestionamento
282 do STF, em relação às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não
são debatidas pela Corte
,
a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.371.104/SC,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/11/2021,
24/11/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
III - Da violação do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou o dispositivo de lei federal indicado no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

No presente caso, da atenta leitura das razões do recurso especial, não é
possível identificar de que modo teria concretamente ocorrido a negativa de vigência
ou vulneração do disposito no
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
Caso, pois, de aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula n. 284 do
STF,
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
in verbis: "
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Do dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, segundo o entendimento do STJ, a
inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em
art. 105,
a
que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou à mesma tese jurídica, como na espécie.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.134.649/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
2/12/2024,
5/12/2024;
AgInt n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.156.511/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
25/9/2023,
28/9/2023;
AREsp n. 1.991.374/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
19/8/2022.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 5fc05be8-bc87-42ab-956d-eb01f2474c25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.006.685 / RJ
Número Registro: 2025/0276659-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150144920228190066
00201656320238190000
150144920228190066
201656320238190000
202524504473
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
AGRAVADO
: RADIOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA S/S EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: IRM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: CEDIRIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL.
AGRAVADO
: QUALIDADE SERVICOS MEDICOS LTDA
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB CENTER LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB RESENDE LTDA. EM
Documento eletrônico VDA54009851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: 6d1dae8e-5e66-4421-8780-bdf2e9ba8f14

RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB HSN LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO - RJ065541
THIAGO MACHADO ARAUJO - RJ221819
AGRAVADO
: K2 CONSULTORIA ECONOMICA
AGRAVADO
: JOAO RICARDO UCHOA VIANA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : VICTOR GOULART DE CARVALHO - RJ223505
DANIELA VIANA DELL'AGLIO - RJ221083
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: 6d1dae8e-5e66-4421-8780-bdf2e9ba8f14